Tribunal: STF
Processo: RE 1468751
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (§ 2º DO ART. 317 DO RISTF). COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS S.A. (CEMIG). IPTU. AUSÊNCIA DE IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LISTAGEM NA BOLSA DE VALORES. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 508. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento, em parte, ao recurso extraordinário interposto pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), conforme a ementa a seguir reproduzida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMUNIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 36).



    2. Nas razões do presente agravo, o Município de Juiz de Fora/MG sustenta que a Cemig não faz jus à imunidade tributária recíproca, conforme já decidiu esta Corte no julgamento dos Temas nº 508 e nº 1.140 do ementário da Repercussão Geral. Aduz que a empresa “é uma companhia de capital aberto com mais de 200 mil acionistas em 39 países e tem ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova York e Madri”, bem como ressalta que o fato de prestar serviço público não afasta a incidência do IPTU.



    2.1. Afirma ser a imunidade um privilégio conferido em detrimento de potenciais concorrentes e alega que “aplicar a imunidade tributária apenas em relação aos impostos municipais atenta contra o Pacto Federativo”, porquanto a empresa não é imune ao imposto de renda e ao ICMS, de competência da União e do Estado de Minas Gerais.



    2.2. Ao final, requer a reforma da “decisão monocrática recorrida para negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte contrária, reconhecendo-se a impossibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca em favor da CEMIG” (e-doc. 45).



    3. A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 50).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao Município de Juiz de Fora/MG e, reconsiderando a decisão anterior, passo a apreciar novamente o recurso extraordinário interposto pela Cemig.



    5. A Cemig tem natureza jurídica de sociedade de economia mista e, apesar de ser uma sociedade anônima de direito privado prestadora de serviço público, tal característica não sobrepuja o fato de ela repartir lucros com seus acionistas privados e, inclusive, possuir listagem de suas ações na Bolsa de Valores.



    6. Nesse mesmo sentido, filiei-me ao que definido pela Segunda Turma em recente decisão no RE nº 1.433.522-AgR/MG e entendo que o caso dos autos é justamente o de aplicação do Tema RG nº 508, porque a Cemig reúne os traços distintivos daquela afetação.



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Imunidade. Aplicação da tese firmada para o Tema 508. 4. Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 5. Precedente. RE-AgR-EDv-AgR 1.380.136. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%.” 



    (RE nº 1.433.522-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/06/2024, p. 30/07/2024).



    7. Dessarte, haja vista o chancelado no aludido Tema RG nº 508 (Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas), entendo rigorosa sua aplicação sobre o caso.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Intimem-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator